Tribunal: STF
Processo: HC 194918
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – PRECEDENTE – PLENO – RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL.
PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Vara de Plantão Criminal da Comarca de Tupã/SP, no processo nº 1500040-14.2019.8.26.0592, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 16 de fevereiro de 2019, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Assentou materialidade e indícios de autoria, reportando-se à apreensão de 617,27 gramas de maconha e aos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública.
    O Juízo da Vara Criminal de Tupã/SP, em 29 de agosto de 2019, condenou-o a 5 anos de reclusão, no regime fechado, e 500 dias-multa. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, ressaltando indispensável a medida para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.
    A Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça desproveu, em 2 de outubro de 2020, apelação formalizada pela defesa. Com embargos declaratórios não se alcançou êxito.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 628.972/SP. O Relator indeferiu o pedido de implemento de liminar.
    O impetrante afirma a insubsistência dos fundamentos da manutenção, na sentença, da custódia preventiva. Aponta excesso de prazo da prisão. Sustenta violado o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Menciona a Resolução nº 62/2020, sublinhando ser o paciente do grupo de risco. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento, com ou sem aplicação de medida cautelar diversa. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 9 de dezembro corrente, revelou a pendência de recurso especial interposto pela defesa.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a natureza e a quantidade da substância encontrada – 617,27 gramas de maconha –, indicam em jogo a preservação da ordem pública. Na sentença, ao indeferir o direito de recorrer em liberdade, o Juízo assentou necessária a custódia para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento. A inversão da ordem do processo-crime — no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender — foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. 
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que observado o período de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o dispositivo: 
    […] 
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. 
    […] 
    Não obstante o teor da norma, a prever a ilegalidade da custódia ausente decisão judicial considerados os 90 dias, o Pleno, em 15 de outubro de 2020, ao apreciar a suspensão de liminar nº 1.395, firmou entendimento segundo o qual a inobservância do prazo não implica ilegalidade da prisão preventiva, devendo o Juízo ser instado a manifestar-se sobre a manutenção, ou não. Fiquei vencido. Ante o pronunciamento, ressalvada óptica pessoal em sentido diverso, não cabe, no campo precário e efêmero, afastar a custódia. Deixo para tornar efetiva a compreensão sobre o tema por ocasião do julgamento em Colegiado.
    A crise sanitária ocasionada pelo novo coronavírus é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Não há notícia de o paciente encontrar-se acometido de qualquer doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator